Tribunal: STF
Processo: RE 600968
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO DO APELO EXTREMO - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – PETIÇÃO INICIAL E IMPUGNAÇÕES RECURSAIS QUE REQUERERAM A FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS SERVIDORES PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.